Tribunal: TJMT
Processo: 0055088-63.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0055088-63.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ASSISMED ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - CNPJ: 05.356.929/0001-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO APÓS A LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 - VIGÊNCIA DA REDAÇÃO DO ARTIGO 174, I, DO CTN - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ISSQN, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do tributo se inicia no dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento e só interrompe com despacho que ordenar a citação da parte executada. No caso, não houve o decurso de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, devendo ser reconhecida a inocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, em face da sentença proferida nos autos de execução fiscal, o qual julgou extinto o processo executivo pela ocorrência da prescrição, referente as CDAs no 369591, 395412, 395413, 395414, 395415, 395416, 395417, 395418, 395419, 395420, 395421, 395422, 395423, 395424, 395425, 395426, 395427, 395428, 395429, 395430, 395431, 395432, 395433, 395434, 395435, 395436, 395437, 395438, 395439, 395440, 395441, 395442, 395443, 395444, 395445, 395446, 397049, com fundamento no art. 269, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, aduz o apelante

que o magistrado
a quo
não agiu com acerto quando reconheceu a prescrição da CDA n. 397049, já que esta era plenamente exigível na época do ajuizamento da ação executiva.

Sustenta que não é admissível que o Fisco Municipal seja açoitado por eventual demora no despacho ordenatório de citação, imputável exclusivamente à máquina judiciária, conquanto o Município recorrente tenha, diligentemente, proposto a ação em tempo hábil.

Alega, ainda, que a Fazenda Pública em momento algum quedou-se inerte e que toda inércia da parte exequente se deu por culpa do Poder Judiciário, que não promoveu em tempo hábil os atos executórios, notadamente face à CDA 397049.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e cassar a sentença objurgada, exclusivamente em relação a CDA 397049, determinando-se o prosseguimento da ação de execução.

Não foram apresentadas contrarrazões, ante a falta de citação do recorrido (Id. 5078869).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, insurge-se o recorrente em face da sentença proferida em primeiro grau que julgou extinta a ação de execução fiscal, pela ocorrência da prescrição do crédito tributário de todas as CDA ́s apresentadas em juízo, mas assevera que a CDA 397049 não foi atingida pela prescrição.

Pois bem.

In casu,
a CDA no 397049 traz como data de vencimento da obrigação
20.01.2009
. Desta feita, considerando que o ISSQN é um imposto sujeito a lançamento por homologação, o termo inicial do prazo prescricional é o dia seguinte à data estipulada na lei para vencimento.

Assim, deve ser dado provimento ao recurso no que tange à inocorrência da prescrição da CDA n. 397049, já que a ação foi protocolizada em 11.12.2013, logo, dentro do lustro prescricional quinquenal.

Quanto às demais CDA ́s -
369591, 395412, 395413, 395414, 395415, 395416, 395417, 395418, 395419, 395420, 395421, 395422, 395423, 395424, 395425, 395426, 395427, 395428, 395429, 395430, 395431, 395432, 395433, 395434, 395435, 395436, 395437, 395438, 395439, 395440, 395441, 395442, 395443, 395444, 395445, 395446
, verifica-se que o próprio recorrente reconhece que foram atingidas pela prescrição, consoante se infere do parecer do NAGEF – Núcleo de Atuação Especial em Grandes Execuções Fiscais, inserto no id. 5078867.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação cível manejado pelo
Município de Cuiabá,
para reconhecer a inocorrência da prescrição quinquenal da CDA n. 897049, determinando-se o prosseguimento do feito executivo em face desta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020